Tribunal: CARF
Processo: 10640.900396/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.900396/2014-19
ACÓRDÃO
3101-004.213 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GODIVA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS.
RECURSO NEGADO.
Erros nas informações prestadas no Dacon devem ser comprovadas através
de documentos idôneos como Livro Razão/Diário, Notas Fiscais,
demonstrações financeiras, dentre outros, sob pena de não confirmação
da higidez do crédito.
A falta de provas que certifiquem a higidez do crédito tributário impede o
deferimento do PER/DCOMP (art. 165 c/c 170 do CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.213 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900396/2014-19
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório, fl. 15, emitido pela DRF em Juiz de Fora/MG, o qual
indeferiu integralmente o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
no 01829.17858.280612.1.1.11-3802.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 14/05/2014, vide AR de fl. 73,
ingressando, tempestivamente, em 06/06/2014, vide fls. 02 a 14, com sua
manifestação de inconformidade, na qual, após discorrer brevemente sobre os
fatos, informa que acumula créditos de PIS e Cofins na proporção das saídas no
mercado interno de seus produtos tributados à alíquota zero. Assim, para efetivar
seu direito de ressarcimento legalmente previsto, apresentou DACON para cada
mês trimestre calendário e PER/DCOMP para o pedido. Porém, no trimestre ora
debatido teve seu crédito glosado, por aparentemente não ter apresentado saldo
em Dacon.
Alega que ao apresentar seu Dacon para os meses de janeiro a março de
2012 teria incorrido em erro ao informar os créditos, qual seja, relacionou todos
os créditos na coluna "Vinculada a Receita Tributada no Mercado Interno" da
DACON, quando o correto seria informar na coluna "Vinculada a Receita NÃO
Tributada no Mercado Interno.".
Informa que tal alegação de erro cometido no preenchimento do DACON
dos períodos em debate poderia ser confirmada na ficha do Dacon que demonstra
os débitos das contribuições, (7A -Cálculo do PIS não-cumulativo e 17A - Cálculo
do Cofins não cumulativo) já que nestas fichas se verifica que apurou receita
tributada à alíquota zero, decorrente da venda de seus produtos. Assim, os
valores dos créditos gerados nos períodos existem, mas foram digitados na coluna
errada do Dacon, ou seja, foram informados todos na coluna de vinculados à
receita tributada, quando o correto seria uma parte na coluna vinculados à
Receita Tributada vinculado e outra, maior parte, na Receita Não Tributada no
Mercado Interno.
Desta forma, seria notório e evidente que incorreu em erro, já que os
créditos de PIS e Cofíns que estaria autorizada a constituir - conforme artigo 3o
das leis 10.637/2002 - PIS e 10.833/2003 -Cofíns - seriam legítimos e vinculados a
Receita Não Tributada no Mercado Interno. Reitera que teria praticamente toda
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.213 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900396/2014-19
3
sua receita alcançada pela Lei 10.925/2004 que reduziu a zero a alíquota de PIS e
Cofíns para receita decorrente da venda de produtos lácteos.
Considera que tal equívoco no preenchimento do Dacon teria gerado a falsa
impressão de inexistência de créditos, já que a análise do processo foi eletrônica
e, aparentemente, o sistema utilizado pela Receita Federal estaria parametrizado
para ler as informações constantes na coluna "Vinculada a Receita NÃO Tributada
no Mercado Interno. " O contribuinte também informa que verificou seu erro
apenas ao tomar conhecimento do Despacho Decisório ora guerreado. Assim,
tendo em vista corrigir tal informação apresenta agora a Dacon retificadora, uma
vez que o erro teria sido material e não implicaria em alteração no valor do débito
ou do crédito pleiteado em Perdcomp. Apenas pretende corrigir a proporção dos
créditos para que sejam corretamente vinculados à Receita Tributada no Mercado
Interno e à Receita Não Tributada no Mercado Interno existente em cada mês do
trimestre, conforme as vendas realizadas.
Neste sentido, requer-se que seja acolhida a Dacon Retificadora e que a
mesma seja considerada na análise deste processo, eis que demonstraria
corretamente as operações realizadas pela Recorrente no trimestre ora debatido.
Considera que apesar de declarar o DACON de maneira equivocada, requereu
apenas o saldo líquido disponível e como tal deverá ser reconhecido. Reitera que
o Dacon retificador ora apresentado não implicaria em mudança no valor dos
créditos objeto do processo ora debatido.
Esclarece que o débito gerado nas saídas tributadas teria sido liquidado no
próprio Dacon com os créditos gerados nesta proporção e quando necessário com
créditos da proporção Não Tributados, mas em nenhum mês do trimestre este
valor de débito de PIS reduziu o valor do crédito pleiteado, sendo que este
corresponderia efetivamente ao saldo remanescente de crédito.
Reclama que não pode ser lesada em seu direito creditório em face de erro
material decorrente do preenchimento do DACON. Sustenta que a empresa
comprou insumos e serviços no mercado interno com incidência das contribuições
para o PIS e a Cofins e os aplicou em produtos cuia incidência destas contribuições
está reduzida a zero. Desta forma, restaria claro e evidente seu direito ao crédito
e seu direito ao ressarcimento, para que se cumpra o objetivo maior da não-
cumulatividade de desonerar a cadeia produtiva e, neste caso, aplicar de fato o
incentivo de redução de alíquota zero ao setor de laticínios e derivados (queijos).
Novamente requer que seja aceito o Dacon Retificador, mesmo que
apresentado juntamente com esta manifestação de inconformidade, pois seria
este o único demonstrativo possível e necessário à demonstração dos débitos e
créditos de PIS e Cofins, além de comprovar que o saldo efetivamente solicitado é
o saldo correto existente no período em debate para receita não tributada no MI,
crédito objeto do processo ora debatido.
Sobre as compensações não homologadas pelo Despacho Decisório,
sustenta que os créditos existem e seriam de diretos da Recorrente, conforme
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.213 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900396/2014-19
4
teria comprovado. Assim, requer que sejam homologadas as compensações
vinculadas e que para tanto sejam analisadas as informações e dados já
apresentados, comprovantes do direito ora requerido.
Reclama que a decisão proferida no processo em discussão determina a
cobrança dos "débitos compensados indevidamente". No entanto, a presente
Manifestação de Inconformidade em face das disposições do CTN, dos demais
textos legais e, motivos apresentados anteriormente, suspenderiam tal exigência
e ratificariam seu entendimento, de que a referida decisão deve ser reformada
para o fim de reconhecer as compensações dos débitos.
Considera que já poderia ter acessado o benefício, pois já se passaram
praticamente 2 anos contados da data em que protocolou seus pedidos de
ressarcimento, qual seja, junho de 2012, restringindo-nos sempre à prescrição
qüinqüenal, de tal sorte que o deferimento do benefício ou sua restituição em
valores nominais representa enriquecimento da Fazenda Pública em concorrente
empobrecimento da Recorrente.
Assim, busca através da presente Manifestação de Inconformidade que seja
reconhecido o direito de ver seus créditos corrigidos monetariamente pela SELIC,
nos termos e na forma estabelecida pela Lei 9.250/95 que no parágrafo 4o, do art.
39, que estabelece o direito da impetrante em creditar-se pelos juros calculados à
base taxa da "SELIC" - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, índice este
que corresponde a correção monetária e juros e que é utilizado pela União para
atualizar seus próprios créditos.
Ao
final,
requer o
acolhimento
da
presente
Manifestação
de
Inconformidade, bem como seja acolhido o Dacon retificador para os meses de
janeiro/2012, fevereiro/2012 e março/2012, conforme recibos e demonstrativos
que seguem anexos, eis que comprovam as razões ora apresentadas pela
Recorrente, mesmo que apresentado juntamente com esta Manifestação de
Inconformidade. Requer, também, a reforma do Despacho Decisório ora
guerreado para o fim de reconhecer os créditos da Recorrente de COFINS NÃO-
CUMULATIVO no montante de R$ 425.868,18 referente ao 1T/2012, que seja
determinada a imediata suspensão da exigência do crédito tributário em face das
disposições do artigo 151 do Código Tributário Nacional até que seja proferido
despacho decisório definitivo.
Novamente, solicita que todos os valores de créditos constantes do pedido
de ressarcimento sejam atualizados mediante a incidência da SELIC, a partir do
período de apuração do crédito em face das disposições das disposições do
Decreto n° 2.138/97 e parágrafo 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95.
Observo que se encontra apensado ao presente o processo no
11080.729813/2017-13, relativo à Notificação de Lançamento da multa isolada
por compensação indevida, cuja impugnação será objeto de julgamento nos
respectivos autos.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.213 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900396/2014-19
5
É o relatório.
Seguindo o regular curso processual, o juízo a quo decidiu pela improcedência da
manifestação, entendendo que esta se limitou a alegações genéricas, sem apresentar provas
documentais hábeis e suficientes que comprovassem, de forma inequívoca, a existência do crédito
pleiteado. Diante disso, o pedido de creditamento foi indeferido.
Intimada da decisão, a Recorrente interpôs o competente Recurso Voluntário,
reiterando a natureza do crédito apurado e apontando o equívoco cometido nas informações
prestadas no Dacon — posteriormente objeto de retificação —, o que, por sua vez, demonstraria
que o crédito é líquido e certo.
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário
interposto pela recorrente e determino seu regular processamento.
Depreende-se do relatório que a decisão recorrida está fundamentada na ausência
de comprovação documental por parte da Recorrente. Confira-se:
Destarte, o momento oportunizado ao contribuinte para comprovar seus
argumentos se concretizou justamente no contraditório administrativo instaurado
pela interposição do recurso. Cumpre ao litigante, mediante exame do Despacho
Decisório e seus anexos, comparando-os com os dados e documentos constantes
da sua escrita contábil e fiscal, atacar os pontos que julgar equivocados no próprio
recurso. Entretanto, deixando o interessado de fazê-lo neste momento
processual, não cabe deferir no futuro a produção de novas provas para suprir sua
inação.
Pelo exposto, entendo que não deve ser acolhida a alegação de erro, nem a
simples retificação do DACON, para efeito de alterar valores originalmente
declarados, porque o declarante, em sede de manifestação de inconformidade,
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e não juntou nos autos seus
registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar
a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou mesmo para eventualmente comprovar o alegado crédito.
Pelo exposto, entendeu-se que não deveria ser acolhida a alegação de erro
material, tampouco a simples retificação do DACON, com o intuito de alterar os valores
originalmente declarados, uma vez que a Recorrente, em sede de manifestação de
inconformidade, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Não apresentou, nos
autos, seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, capazes de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.213 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900396/2014-19
6
infirmar os fundamentos que levaram a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação, ou mesmo de comprovar o alegado crédito.
A Recorrente sustenta que seu direito creditório estaria demonstrado pelas
informações constantes no Dacon. Ocorre que referido demonstrativo foi objeto de retificação —
inclusive após a ciência da Recorrente quanto ao despacho decisório — o que, como por ela
próprio reconhecido, decorreu da necessidade de correção das informações prestadas
inicialmente.
Diante disso, impõe-se a análise das provas constantes dos autos para fins de
verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
É cediço que, tratando-se de pedido de compensação via PER/DCOMP, o ônus da
prova recai integralmente sobre o contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235/72, sob pena de
preclusão, conforme se depreende do seguinte dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis] III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[omissis]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Nesse mesmo sentido, o Decreto no 7.574/2011 dispõe:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).
A exigência de apresentação de provas decorre da necessidade de comprovação da
certeza e liquidez do crédito objeto de retificação, nos termos do §1o do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifos nossos)
No presente caso, a Recorrente apresentou tão somente o Dacon retificador, que,
por sua natureza declaratória, não constitui prova suficiente da higidez do crédito. Para a
comprovação efetiva seriam necessários, por exemplo: os registros de apuração da Cofins,
balancetes, livros contábeis (Diário ou Razão) e documentos fiscais que permitissem à autoridade
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.213 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900396/2014-19
7
fiscal verificar a correta base de cálculo da contribuição no período pleiteado e, assim, aferir
eventual valor passível de ressarcimento.
In casu, não tendo a Recorrente se desincumbido de seu ônus probandi, nego
provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 119
DF CARF MF
Original